Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUTUAÇÃO NO ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUPLETIVAS DA EMBRIAGUEZ. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. Preliminar de nulidade afastada.
2. Simples recusa do condutor de veículo em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) não presume a embriaguez prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco se confunde com a infração estabelecida no art. 277, § 3o, do CTB, configurando violação autônoma, apenas cominada de idêntica penalidade. Precedentes no STJ.
3. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) prescinde da realização do teste de alcoolemia, contanto que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova supletivos (art. 277 do CTB), como, por exemplo, sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito.
4. Ausente o fundamento do ato administrativo, ou seja, a prova da embriaguez ao volante ou dos indícios de alteração psicomotora do condutor do veículo, resta irregular o auto de infração lavrado com vício de ilegalidade.
5. Apelação conhecida e provida.